Tribunal: STF
Processo: HC 215914
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por Marcio Gilbran Muller Gonçalves em favor de MARLON CANCIANI DOS SANTOS, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental no agravo em recurso especial n.º 2.027.538- RS.



    Colho dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do delito prescrito no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003, por porte e transporte em via pública - no interior de seu veículo, de revólver da marca Ceska Zbrojovka, calibre 6.35, série 66118, carregado, além de 05 (cinco) munições intactas, calibre .25, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (eDOC 3, p. 7-8). 



    Sobreveio sentença condenatória à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de pagamento de 10 (dez) dias-multa, tendo a pena corporal sido substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária (eDOC 3, p. 118-123).



    Irresignada, a defesa interpôs apelação (eDOC 4, p. 13-22), recurso ao qual foi negado provimento pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDOC 4, p. 53-58). Os embargos declaratórios opostos em sequencia não foram acolhidos (eDOC 4, p. 78).



    A defesa, então, interpôs recurso especial (eDOC 4, p. 85-100), que restou inadmitido (eDOC 4, p. 114-126), motivando a interposição de agravo (eDOC 4, p. 134-145).



    Em decisão proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça o agravo não foi conhecido, por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial (eDOC 7, p. 212-213). Os embargos de declaração opostos em seguida foram rejeitados (eDOC7, p. 222-224).



    Contra a referida decisão foi interposto agravo regimental (eDOC 7, p. 226-232), que não foi conhecido pela Quinta Turma do STJ, conforme a ementa (eDOC 7, p. 247):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. A ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial atrai, in casu, a incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ. Agravo regimental não conhecido. 



    Daí o presente writ, no qual o impetrante alega, em síntese, que os policiais não teriam indicado qualquer razão que os tivesse levado a abordar o paciente, de modo que não haveria base para uma fundada suspeita que motivasse a busca pessoal (eDOC 1, p. 7).



    Sustenta que “mesmo se tratando de um crime de cunho permanente, o vício inicial da ausência de razões para efetuar a diligência policial não é sanado pela localização de itens criminosos” (eDOC 1, p. 12). 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação até julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a nulidade da abordagem e revista pessoal, bem como a ilegalidade de todos os documentos derivados, com a consequente absolvição do paciente.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ ou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado (eDOC 13):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA. ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA PESSOAL. ART. 240 DO CPP. NULIDADE. MATÉRIA NÃO CONHECIDA PELO STJ, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. CORRETA ATUAÇÃO DOS POLICIAIS. PROVA LÍCITA. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO E, NO MÉRITO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente habeas corpus foi impetrado como substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal transitou em julgado em 15/06/2022, conforme andamento processual do AREsp nº 2027538/RS, extraído da página eletrônica do Superior Tribunal de Justiça. Desta feita, fica inviabilizada a análise do pleito por esta Corte, conforme o entendimento:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCABÍVEL A ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA. PRÉVIA DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 225041 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 13/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 14-04-2023 PUBLIC 17-04-2023) 



    Ademais, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Na espécie o paciente pretende obter a absolvição, pela ausência de premissa fática (atitude suspeita) a legitimar o ato administrativo da busca veicular e pessoal. 



    O art. 244 do Código de Processo Penal estabelece que a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 



    Nesse sentido, as instâncias inferiores, mais próximas à instrução do feito, confirmaram a legalidade da busca pessoal por fundada suspeita no veículo do paciente, comprovada a posteriori, nos termos do seguinte trecho do acórdão em apelação (eDOC 4, p. 53-55):



    2. A prefacial arguida merece rejeição.



    Argumenta o apelante que a materialidade delitiva foi obtida de forma ilícita, face à abordagem ao veículo do réu por mera vontade dos policiais, sem válida fundamentação de efetiva atividade suspeita. 



    Razão, todavia, não lhe assiste.



    Os policiais narraram, forma uníssona e clara, que abordaram o veículo do réu, na via pública, face à conduta praticada por este que entenderam como suspeita, culminando por localizar, após revista, o artefato bélico. 



    Seus relatos denotam a fundada suspeita que os motivou a agir, o que não se confunde com fundadas razões - elementar para a busca residencial -, esta última de maior exigência em relação àquela. 



    E inexistente nos autos qualquer indício de interesse dos agentes em incriminar gratuitamente o réu, suas palavras prevalecem. 



    Além disso, o porte de arma de fogo se trata de delito permanente, o que afasta argumento de ilegalidade da abordagem, especialmente porque calcada em fundada, e então confirmada, suspeita. 



    Assim a jurisprudência, que entende desnecessária, inclusive, autorização judicial para a busca residencial quando da ocorrência de delito permanente, sendo que esta, como atrás dito, possui requisito autorizativo mais rigoroso que o da busca pessoal, aplicando-se, assim, igualmente a esta:



    […]



    Desse modo, enquanto o crime estiver ocorrendo a autoridade policial poderá proceder à busca e à abordagem, desde que lastreada em fundadas suspeitas, como verificado no presente caso. Assim, afasto a preliminar ventilada pela defesa. 



    Para se alcançar uma reconstituição dos fatos diversa da desenhada pela instância ordinária, que consubstanciasse na absolvição do paciente, seria necessário revolver o acervo probatório dos presentes autos, o que não é possível ao Tribunal Superior, na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Nesse sentido, já se assentou neste Supremo Tribunal Federal: 



    “A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal" (HC 92.887, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, De 19.12.2012) 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



     Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 09 de maio de 2023. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente